Tribunal: TCU
Processo: 026.069/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas com os recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2010, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2009, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2014 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas com os recursos repassados ao município de Pauini/AM à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2010, além da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados àquele município, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE/2009, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2014 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Maria Barroso da Costa; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Maria Barroso da Costa e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; I - Quanto ao PNATE/2010 (omissão no dever de prestar contas) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.323,77 31/3/2010 1.323,77 3/5/2010 1.323,77 31/5/2010 1.323,77 1o/7/2010 1.323,77 30/7/2010 1.323,77 31/8/2010 1.323,77 30/9/2010 1.323,77 29/10/2010 1.323,84 7/12/2010 II - Quanto ao PNATE/2009 (impugnação parcial das despesas) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 6.000,00 2/12/2009 700,00 30/12/2009 III - Quanto ao PDDE/2014 (impugnação parcial das despesas) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 7.962,55 30/5/2014 IV - Quanto ao PNAE/2014 (impugnação parcial das despesas) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 60.064,00 18/11/2014 25.748,00 4/11/2014 2.856,00 6/10/2014 28.604,00 3/10/2014 25.748,00 2/9/2014 2.856,00 11/8/2014 25.748,00 6/8/2014 17.131,22 3/7/2014 9.3. aplicar à Sra. Maria Barroso da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.